Tribunal: TJDFT
Processo: 0706920-40.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. SENTENÇA TERMINATIVA. APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.
1. Na busca e apreensão em alienação fiduciária, após prolação de sentença terminativa, a ausência de promoção do autor/apelante para citar o devedor não tem o condão de impedir a remessa da apelação ao Tribunal para exercer o juízo de admissibilidade. Inteligência do art. 3o, § 3o, do Decreto-Lei 911/1969.

2. Agravo de instrumento conhecido e provido